Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706135-91.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES LEMES PRADO APELADO: SIMONE DOS SANTOS SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela embargada, MARIA DAS DORES LEMES PRADO, contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução com efeito suspensivo opostos por SIMONE DOS SANTOS SOUZA e THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES, e pronunciou a nulidade do feito executivo, com base no art. 803, I, do Código de Processo Civil. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Sr. Thiago dos Santos Melo Alves para figurar no polo passivo da ação de execução no 0721435-30.2022.8.07.0007 (ID 54959215), determinou-se a sua exclusão do presente feito (ID 54959216). Ocorre que, ao julgar o agravo de instrumento no 0733362-77.2023.8.07.0000, o Tribunal reformou a decisão (ID 54959215) proferida na ação principal, que reconhecia a ilegitimidade passiva ad causam do Sr. Thiago dos Santos Melo Alves, para manter válida e eficaz a fiança prestada por ele. Eis a ementa do julgado: “(...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que declarou extinto o feito em relação a um dos fiadores. 1.1. Nesta sede recursal, a exequente pede a reforma da decisão agravada no sentido de manter válida e eficaz a fiança, tendo em vista que o fiador não poderá se beneficiar de sua própria torpeza. 2. A fiança pode ser definida como espécie de contrato de garantia, mediante o qual o fiador se compromete a suportar a dívida assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 a 839, CC). Embora considerada como contrato personalíssimo, a fiança prestada por pessoas casadas depende de outorga conjugal, nos exatos termos do art. 1.647, III, do CC. 2.1. Assim, em regra, exceto em relação ao regime de separação absoluta, exige-se a autorização do outro cônjuge como requisito de validade da garantia prestada. Ocorre que, no caso, a anulação da fiança é postulada pelo próprio fiador, que deliberadamente assumiu a obrigação, ocultando o seu real estado civil. O recorrente, não obstante casado em 07/07/2021, qualificou-se como solteiro no contrato de locação firmado em 18/09/2021. (...) 3.1. Não se pode conferir ao fiador o direito de afastar a obrigação por ele firmada quando deliberadamente omitiu vício essencial ao ajuste. Trata-se de reflexo dos deveres acessórios de lealdade e boa-fé, que permeiam os negócios jurídicos. Incide, neste caso, o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo o qual a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. (...) 5. Recurso provido. (07333627720238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 20/10/2023) - g.n. Assim sendo, determino a inclusão do Sr. Thiago dos Santos Melo Alves no presente feito, na condição de apelado, e sua intimação para apresentar resposta ao apelo interposto, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2024 15:08:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador